Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0748439-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA DESPACHO 1. A liminar já foi analisada (ID no 21350853), os embargos de declaração rejeitados (ID no 23090353) e os agravos internos julgados (ID no 26744197). 2. Não existem fatos urgentes que apontem a necessidade de intervenção do relator eventual na hipótese, pois o processo originário encontra-se suspenso (ID no 30706394) razão pela qual as partes devem esperar o relator natural do recurso (ID no 30545388). 3. Os autos deverão aguardar o retorno do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa na Secretaria. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. Relator Eventual, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO